Tribunal: STJ
Processo: 1501395-85.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146116 - SP(2026/0005015-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAN FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
FUNDADA
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
O agravo regimental
provimento a recurso especial manejado em ação penal na qual o agravante foi condenado pelos
delitos previstos no
, da
(tráfico de drogas) e
do Código
art. 33, caput
Lei 11.343/2006
art. 147
Penal (ameaça), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em concurso material com 1 mês e 5
dias de detenção, tendo o acórdão recorrido fixado o regime inicial fechado, em substituição ao
semiaberto estabelecido na sentença.
2.
. Agravante alega equívoco na aplicação da
Afirma
Fundamentos do agravo
Súmula 7/STJ.
nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar por suposto fundamento exclusivo em
denúncia anônima, sem diligências prévias idôneas. Requer o desentranhamento das provas
obtidas e derivadas, com consequente absolvição, e, subsidiariamente, a alteração do regime
prisional para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o mandado de busca e apreensão domiciliar
é nulo por ter sido deferido com base em denúncia anônima, sem fundadas razões e sem
diligências prévias suficientes; (ii) se o reexame da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
existência de elementos concretos a justificar a medida demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da
e (iii) se, fixada pena de 6 anos e 3
Súmula 7/STJ;
meses de reclusão, é possível a manutenção do regime inicial fechado com base em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes e elevada culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar fundamentada em denúncia anônima corroborada por múltiplos elementos
informativos convergentes (informações de órgão tutelar, diligências prévias, campanas
policiais, visualização de pessoa conhecida no meio policial) atende aos requisitos de "fundadas
Documento eletrônico VDA55900651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 35a2b00e-4791-4b1f-b0fe-92d84fcb4ad9

razões" exigidos pelo artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal. Não se exige que cada
elemento isoladamente seja conclusivo; importa que o conjunto forme juízo de probabilidade
razoável capaz de justificar a medida.
5. A invocação da
é cabível quando a insurgência, embora revestida de roupagem
Súmula 7/STJ
jurídica, reclama, substancialmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou a
rediscussão sobre a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pela Corte
de origem.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte autoriza a imposição de regime inicial fechado para
condenado cuja pena situa-se entre quatro e oito anos, desde que verificadas circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e outros elementos
informativos concretos, pode servir de fundamento para decretação de busca e apreensão
domiciliar, por caracterizar as fundadas razões exigidas pelo
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de
elementos suficientes para justificar medida de busca e apreensão domiciliar demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. É admissível a fixação do regime inicial fechado para pena entre 4 e 8 anos de reclusão,
quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes e
elevada culpabilidade, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos.
Dispositivos relevantes citados:
; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e
Lei 11.343/2006, art. 33, caput
3o, e 147; Código de Processo Penal, arts. 157, 240, § 1o, e 243; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.223.252/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
13/6/2023,
16/6/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
737.500/SP,
7/2/2023,
2/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 35a2b00e-4791-4b1f-b0fe-92d84fcb4ad9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146116 - SP(2026/0005015-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAN FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
FUNDADA
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
O agravo regimental
provimento a recurso especial manejado em ação penal na qual o agravante foi condenado pelos
delitos previstos no
, da
(tráfico de drogas) e
do Código
art. 33, caput
Lei 11.343/2006
art. 147
Penal (ameaça), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em concurso material com 1 mês e 5
dias de detenção, tendo o acórdão recorrido fixado o regime inicial fechado, em substituição ao
semiaberto estabelecido na sentença.
2.
. Agravante alega equívoco na aplicação da
Afirma
Fundamentos do agravo
Súmula 7/STJ.
nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar por suposto fundamento exclusivo em
denúncia anônima, sem diligências prévias idôneas. Requer o desentranhamento das provas
obtidas e derivadas, com consequente absolvição, e, subsidiariamente, a alteração do regime
prisional para o semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o mandado de busca e apreensão domiciliar
é nulo por ter sido deferido com base em denúncia anônima, sem fundadas razões e sem
diligências prévias suficientes; (ii) se o reexame da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
existência de elementos concretos a justificar a medida demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da
e (iii) se, fixada pena de 6 anos e 3
Súmula 7/STJ;
meses de reclusão, é possível a manutenção do regime inicial fechado com base em
circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes e elevada culpabilidade.
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar fundamentada em denúncia anônima corroborada por múltiplos elementos
informativos convergentes (informações de órgão tutelar, diligências prévias, campanas
policiais, visualização de pessoa conhecida no meio policial) atende aos requisitos de "fundadas
razões" exigidos pelo artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal. Não se exige que cada
elemento isoladamente seja conclusivo; importa que o conjunto forme juízo de probabilidade
razoável capaz de justificar a medida.
5. A invocação da
é cabível quando a insurgência, embora revestida de roupagem
Súmula 7/STJ
jurídica, reclama, substancialmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou a
rediscussão sobre a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pela Corte
de origem.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte autoriza a imposição de regime inicial fechado para
condenado cuja pena situa-se entre quatro e oito anos, desde que verificadas circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e outros elementos
informativos concretos, pode servir de fundamento para decretação de busca e apreensão
domiciliar, por caracterizar as fundadas razões exigidas pelo
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de
elementos suficientes para justificar medida de busca e apreensão domiciliar demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. É admissível a fixação do regime inicial fechado para pena entre 4 e 8 anos de reclusão,
quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes e
elevada culpabilidade, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos.
Dispositivos relevantes citados:
; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e
Lei 11.343/2006, art. 33, caput
3o, e 147; Código de Processo Penal, arts. 157, 240, § 1o, e 243; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.223.252/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
13/6/2023,
16/6/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
737.500/SP,
7/2/2023,
2/3/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-
IVAN FERREIRA DE MORAES
STJ, fls. 574-587) contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento
ao recurso especial (e-STJ, fls. 563-566).
A parte agravante sustenta que a decisão incidiu em equívoco ao afastar a
insurgência sob o fundamento da
quando a controvérsia é de natureza
Súmula 7/STJ,
eminentemente jurídica.
Destaca a insuficiência qualitativa da fundamentação para o agravamento do regime
e para a legitimidade da busca domiciliar.
Pleiteia o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar,
afirmando que a medida foi deferida com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem que
houvesse diligências prévias capazes de conferir credibilidade às informações.
Subsidiariamente, requer o desentranhamento das provas obtidas e de todas as que
delas derivaram, com consequente absolvição.
Pede, ainda, a alteração do regime prisional, aduzindo que a pena foi fixada em 6
anos e 3 meses, situando-se na faixa que ordinariamente conduz ao regime semiaberto (entre 4 e
8 anos), de modo que o agravamento carece de fundamentação concreta e individualizada, não
bastando invocações genéricas a "maus antecedentes" e "elevada culpabilidade".
Postula, enfim, a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 563-569):

Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
O agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos no
, da
art. 33, caput
(tráfico de drogas) e
do Código Penal (ameaça), à pena de 6
Lei 11.343/06
art. 147
anos e 3 meses de reclusão, em concurso material com 1 mês e 5 dias de detenção. A
sentença de primeiro grau fixou regime semiaberto, mas o acórdão recorrido alterou
para regime fechado.
No tocante à legalidade da busca e apreensão domiciliar, assim consta do acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 462-484):

‘De início, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, que questiona a
legalidade da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão no imóvel dos
réus, sob o argumento de que teria sido genérica, baseada exclusivamente em
denúncias anônimas, sem respaldo em diligências prévias ou elementos concretos que
demonstrassem a imprescindibilidade da medida. Conforme se extrai do conjunto
probatório amealhado para os autos, a medida foi deferida judicialmente com base em
elementos preliminares que, embora originados de comunicações anônimas,
encontravam- se corroborados por outras informações relevantes, incluindo relatórios
do Conselho Tutelar, que indicavam não apenas a continuidade da prática de tráfico
de drogas no local, como também a possível utilização de uma criança (filha dos réus)
para o cometimento do crime. As provas demonstram que a Polícia Civil realizou
diligências prévias, incluindo campanas no endereço investigado, ainda que com
limitações de visibilidade em razão das características da rua e da residência. Um dos
investigadores chegou a testemunhar pessoa conhecida no meio policial por uso de
drogas se aproximando do imóvel e chamando por IVAN, o que reforçou os indícios
da prática delituosa. Tais circunstâncias demonstram que a autoridade policial não se
valeu apenas de notícia anônima, mas buscou elementos concretos para embasar o
pedido judicial, o que afasta a alegação de medida genérica ou ‘fishing expedition’.
Cumpre salientar que, para o deferimento da busca domiciliar, não se exige a presença
de prova cabal da ocorrência do crime, mas sim fundadas razões, amparadas em
indícios objetivos, nos termos do artigo 240, parágrafo primeiro, do Código de
Processo Penal. Nesse contexto, a decisão judicial que autorizou a busca e apreensão
apresentou fundamentação suficiente e específica, em estrita observância ao artigo
243 do mesmo diploma legal. Ademais, a alegação de ilicitude das provas colhidas
também não comporta acolhimento. A diligência foi precedida de mandado de busca e
apreensão e regularmente cumprida, não havendo nos autos qualquer indício de abuso
ou irregularidade na execução. A atuação dos agentes públicos observou os
parâmetros legais, sendo, inclusive, acompanhada por equipe do canil, com registro
fotográfico e testemunhas da própria diligência, o que reforça a regularidade do
procedimento. Por fim, não se verifica qualquer nulidade capaz de macular a cadeia
de custódia ou comprometer a licitude da prova produzida. Assim, não há que se falar
em violação aos artigos 240, 243 ou 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual
a preliminar deve ser rejeitada.’

Por oportuno, destaco que, nos termos do
§1o do Código de Processo Penal,
art. 240,
proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, para: a)
prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c)
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de
crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de
infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao
acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes;
e h) colher qualquer elemento de convicção.
As ‘fundadas razões’ exigidas pelo dispositivo legal não significam um juízo de
certeza inabalável, mas sim um juízo de probabilidade.
Este juízo, contudo, não pode ser genérico ou abstrato; deve ser formado a partir de
múltiplos elementos informativos convergentes, capazes de indicar a plausibilidade
da ocorrência de um crime ou da existência de objetos ou pessoas a serem
encontrados no local.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
denúncia anônima, embora não possa, por si só, justificar a instauração de um
procedimento investigatório ou a realização de medidas invasivas, é válida como
ponto de partida para a investigação.
Para que se legitime a atuação policial, é imprescindível que a denúncia seja
ratificada por outros elementos probatórios, obtidos por meio de diligências
preliminares.
Nesse sentido:

‘PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE O
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. LAUDOS
PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO PARA EXPORTAÇÃO
PARA A RÚSSIA.

DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 304 C/C ART. 298
DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E
POSTERIOR INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. NULIDADE INEXISTENTE.
DISTINGUISHING QUE NÃO PODE SER AFERIDO NESTA CORTE. PENA-
BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
ELEMENTOS
EXTRÍNSECOS
AO
TIPO
CRIMINOSO.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
DO INTERVALO PARA
1/8
CADA
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O distinguishing que se busca não pode ser avaliado por esta
Corte, porquanto em nenhum momento foi considerado pelas instâncias ordinárias, ou
seja, nem a sentença e nem o acórdão regional solveram a questão da nulidade com
base no fato de que a denúncia anônima teria sido apresentada juntamente com
documentos privados, extraídos da empresa sem qualquer autorização dos seus
gestores. 2. ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a
denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito
policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início
do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para
apurar a veracidade das informações recebidas’ (AgRg no RHC n. 175.548/MA,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
. 3. In casu, embora as investigações tenham se iniciado por meio de
2/5/2023)
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias que confirmaram a
veracidade das alegações para posterior início das investigações. A informação de
possível fraude dos laudos apresentados chegou ao conhecimento do órgão
fiscalizatório por meio do Fiscal Federal Luis Antônio Vielmo, que havia desconfiado
da numeração dos laudos apresentados, procurou o laboratório credenciado
responsável pela análise e pediu o laudo original que, todavia, não lhe foi entregue.
Tal situação levou o fiscal a entrar em contato diretamente com seus superiores no
em Porto Alegre, no intuito de verificar eventuais irregularidades nos
SIPOA/MAPA
laudos entregues pelo Frigorífico Silva, fato que acabou se confirmando. 4. Há
motivação concreta para o recrudescimento da basilar, com valoração negativa das
circunstâncias judiciais - culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências,
decorrentes do alto grau ocupado na empresa; da coação de funcionários; da
repercussão na saúde pública e dos danos à imagem do país perante à nação
importadora. São elementos extrínsecos ao tipo criminoso e permitem a valoração
negativa da pena. 5. No caso dos autos, foi aplicada a fração de
por cada
1/8
circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal, correspondente a exatos 06 (seis) meses de
aumento, o que não se mostra desproporcional. Precedentes desta Corte. 6. A
alteração da dosimetria da pena nesta Corte só é efetivada diante da ocorrência de
ilegalidade flagrante, não ocorrida na espécie, sob pena de revaloração de fatos e
provas e incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 7. Agravo
regimental desprovido.’ (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.223.252/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.

No caso em exame, o acórdão recorrido demonstra que a autorização da medida
cautelar de busca e apreensão não se baseou unicamente em denúncias anônimas.
Houve a confluência de elementos informativos, que incluíram, além das denúncias
anônimas, informações do Conselho Tutelar e a efetiva realização de diligências
policiais que corroboraram as denúncias.
Tal arcabouço probatório prévio foi interpretado como indispensável para a obtenção
de provas substanciais da autoria e materialidade delitivas, justificando a intervenção
estatal em estrita conformidade com o artigo 240 do Código de Processo Penal.
Como se sabe, não se exige que cada elemento isoladamente seja conclusivo, mas
que o conjunto deles forme um juízo de probabilidade razoável, apto a justificar a
medida.
A decisão que deferiu a busca foi fundamentada, mencionando os elementos
informativos, as diligências realizadas e a necessidade da medida para obtenção de
provas.
Importa lembrar que este Tribunal, por meio de sua mais recente jurisprudência, tem
destacado ser cada vez mais necessário o uso da ordem de busca e apreensão para se
ingressar no domicílio de pessoas suspeitas de crime, por ser essa medida a que mais
resguarda a intimidade do indivíduo e a inviolabilidade do domicílio, direitos
expressamente previstos no texto da Constituição da República. A propósito:

‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

TRÁFICO. INVASÃO À DOMICÍLIO. IMAGENS CAPTURADAS POR DRONE.
ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OUTRAS PROVAS
COLHIDAS ANTERIORMENTE. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE
TRÁFICO NA CHÁCARA DA AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No que se refere à ilicitude das provas obtidas em razão de violação do domicílio, é
cediço que ‘o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
678.069/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
. No caso, verifica-se
20/9/2021)
que houve o deferimento pelo Juiz primevo de busca e apreensão na chácara que
possui contrato de aluguel em nome da agravante, sendo apreendidas no momento de
sua prisão em flagrante 24 plantas grandes de maconha com peso de 16.800g e 105
mudas pequenas com peso de 24,85g; além de instrumentos de estufa, iluminação
artificial, sementes, vasos, tesouras, balanças de precisão e documentos relacionados
ao delito de tráfico de drogas. Observa-se que o Juiz primevo não se baseou apenas
nas imagens capturadas pelo drone, pois houve uma investigação anterior, iniciada em
conforme se depreende da peça acusatória. Destacou-se que a polícia
17/11/2020,
civil do Distrito Federal observava a rotina dos acusados, com acompanhamento à
distância, fotos em locais públicos, inclusive analisando dados bancários na internet.
Ressaltou-se que houve denúncia anônima quanto à prática de tráfico de drogas por
seu companheiro, delegado da polícia civil do Distrito Federal, na chácara da
agravante. Assim sendo, não há falar em ilicitude das provas produzidas, tendo em
vista que persistem todos os outros elementos de provas colhidos antes do uso do
drone e que são, por si só, suficientes à fundamentação da busca e apreensão na
propriedade da agravante. Com efeito, verifica-se que as imagens extraídas do sítio
eletrônico Google Earth, como também, o relatório técnico n.
das
143/2020
investigações da Polícia Civil sobre o caso, também foram considerados relevantes na
decisão. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da
excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento
investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de
plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma
causa de extinção da punibilidade. Na hipótese, após análise detida dos autos, e na
esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que mediante investigação prévia,
sobretudo durante campanas, foram produzidas diversas imagens que indicaram a
existência de indícios veementes da prática do tráfico de drogas na chácara da
agravante, sendo apreendida grande quantidade de plantas de maconha, além de
instrumentos de estufa e caderno de anotações de tráfico, durante a busca e apreensão
no local, que ensejou a prisão em flagrante da acusada e dos demais corréus. Todavia,
o enfrentamento de tais alegações demandaria precipitado revolvimento de fatos e
provas em verdadeira instrução probatória, incabível no rito sumário habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

Ademais, as instâncias ordinárias asseguraram a presença de elementos suficientes
para justificar o prosseguimento do inquérito, porquanto há indícios mínimos de
autoria e prova da materialidade que justificam a continuidade das investigações. 3.
Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel
158.206/DF,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
1/12/2022.

Ademais, registre-se que a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
Quanto ao regime prisional, o acórdão recorrido alterou o regime inicial da pena de
semiaberto para fechado, fundamentando-se na existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. A pena imposta ao recorrente é de 6 anos e 3 meses de reclusão.
Este entendimento não comporta reparos.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, para penas privativas de
liberdade entre quatro e oito anos, o regime inicial deve ser o semiaberto.
Contudo, essa regra aplica-se apenas quando não há circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os ‘maus
antecedentes’ e a ‘elevada culpabilidade’ identificados pelo acórdão, o regime inicial
deve ser o fechado, mesmo para penas inferiores a oito anos.
A propósito:

‘[...] IV - O regime prisional fechado permanece inalterado diante da das
circunstâncias judiciais desfavoráveis com a consequente fixação da pena-base acima
do mínimo legal, considerando ainda a pena superior a 4 anos, conforme disposto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
737.500/SP,
julgado em
DJe de
)”
7/2/2023,
2/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: 0e095bd3-034c-4799-b92a-353d1d431031

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005015-6
AREsp 3.146.116 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002801720248260369 15013958520248260559 20250000836314
22001139620248260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155845515:01212@
2026/0005015-6 - AREsp 3146116 Petição : 2026/0031998-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:21
Código de Controle do Documento: 2667D47D-4B6F-4014-B2D5-66C202DCC2A8